Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ DO COUTO JUNIOR REU: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E S P A C H O Considerando a reversão do depósito em favor do réu, nos termos do v. acórdão de ID 51110915, determino a sua intimação para indicar os dados bancários para expedição do alvará respectivo. Determino, também, a intimação do autor para o recolhimento das custas finais (ID 72044722). Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora